Tribunal: STF
Processo: RE 442309
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IPTU.
   Município do Rio de Janeiro. Progressividade.
   Inconstitucionalidade. Súmula 668/STF. 3. Declaração de efeitos
   meramente prospectivos. Impossibilidade porque não demonstrada a
   grave lesão à ordem pública. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.